Tribunal: TJSP
Processo: 1015832-44.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviço de facilitação de pagamentos. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a Ré na repetição do indébito, mas negando o pleito de danos morais. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Ônus probatório invertido decorrente da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviço de facilitação de pagamentos. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a Ré na repetição do indébito, mas negando o pleito de danos morais. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Ônus probatório invertido decorrente da relação de consumo, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC. Ausência de contrato assinado ou gravação telefônica que comprove a assinatura do serviço de facilitação de pagamentos prestado pela Ré. "Prints" de telas do sistema interno insuficientes para demonstrar a relação contratual, vez que produzidos unilateralmente. Devolução em dobro do valor pago. Desnecessidade de demonstração de má-fé (Tema 929 do STJ). Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Recurso da Autora que igualmente não prospera. Indenização por danos morais indevida, por conta da existência de débitos preexistentes à dívida objeto de discussão nos autos. Incidência da Súmula no 385 do STJ, ressalvado o entendimento desse relator. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.